Tribunal: TJPA
Processo: 0019231-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019231-36.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDA OLIVEIRA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO
FALECIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO C. STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO A.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma
do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

3. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para
constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários
constituídos após a sua morte.

4. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da
demanda.

5.
Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC).

6. Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o Acórdão (id 3583613), em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível oposto pelo embargante, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO
DE
CUJUS.
TESE DO MUNICÍPIO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO
STJ. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO,
IMPUGNANDO O CONTEÚDO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE.
LITIGIOSIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE AO
PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
À UNANIMIDADE.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma
do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para
constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários
constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da
demanda.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

5. O Município exequente/apelante deu causa a apresentação da exceção de
preexecutividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada
ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com verba honorária
ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução
fiscal proposta, foi necessário que a viúva do executado contratasse advogado para
defender a ilegitimidade passiva do seu marido falecido, devendo o seu
representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 85, §2° do
CPC.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO
APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
À
UNANIMIDADE”.

Em suas
razões recursais
(id 3703415), o agravante argumenta, em síntese, a existência de contradição entre o que foi decidido na causa e pelo STJ, alegando que a Corte Especial vem decidindo de modo diverso, flexibilizando a Súmula 392 do STJ, pelo que defende a possibilidade de redirecionar o executivo fiscal, devendo ser facultado ao exequente a possibilidade de regularização do polo passivo.

Sustenta que a demanda deve prosseguir contra o espólio ou com habilitação do crédito do processo de sucessão

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, adequando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para que seja determinado o prosseguimento da execução com o redirecionamento de execução fiscal (id 3703415).

A embargada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela sua rejeição, alegando que o recurso é protelatório, requerendo a aplicação de multa, prevista no artigo 1.026, §2° do CPC (id 3779935).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração e passo a analisá-lo.

O embargante insurge-se contra o Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação oposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade de parte, considerando a comprovação nos autos que o falecimento do executado ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação pelo Fisco Municipal.

O embargante argumenta que o Aresto recorrido não segue o entendimento jurisprudencial do C. STJ sobre o tema, defendendo a possibilidade de redirecionamento do polo passivo da demanda para o prosseguimento da execução fiscal.

Em detida análise das razões recursais, entendo que os embargos não merecem provimento, haja vista que o embargante pretende ter uma nova análise da matéria versada nos autos.

No caso vertente, observa-se que a questão foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, sendo afastada a tese de possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

Como é cediço, os embargos de declaração é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, porém não pode ser utilizado como meio de mero inconformismo ou de rediscussão de matéria que foi devidamente analisada e decidida, como na hipótese dos autos.

Em que pese a irresignação do embargante, verifica-se que o Acórdão apresentou claramente os fundamentos da decisão agravada, aplicando o enunciado da Súmula 392 do STJ, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, assim como a impossibilidade de redirecionamento da execução, tendo em vista que o executado faleceu em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal pelo município de Belém, logo a decisão se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal.

Ademais, no caso em apreço, é incontroverso que o falecimento noticiado nos autos se deu antes do ajuizamento do feito executivo fiscal pelo Município de Belém e há entendimento pacífico quanto a impossibilidade de substituição da CDA, bem como do redirecionamento da execução, pois somente seria possível quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, o que não ocorreu na hipótese, inclusive o município embargante teve conhecimento do falecimento do executado no âmbito do procedimento administrativo instaurado, ocasião que foi apresentada a certidão de óbito do executado Wilson Santana Santiago por seus familiares.

Nesse contexto, competia ao município embargante ingressar com a execução fiscal contra o espólio do falecido na qualidade de devedor do IPTU, entretanto, apesar da ciência prévia, o município ajuizou a ação contra o executado que já havia falecido, tornando nulo o título executivo, sendo que a jurisprudência não admite a alteração ou substituição da CDA neste caso.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência, a seguir:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CDA. REDISCUSSÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 1º de março de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(4628163, 4628163, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-11)”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3. Falecido o Executado
, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)”

No mais, destaca-se que a Súmula nº 392 do STJ permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos, sendo vedada a modificação do sujeito passivo.

Nesse contexto, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo o Acórdão embargado analisado amplamente a questão sobre a impossibilidade de substituição da CDA, conforme a jurisprudência e o enunciado da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Em verdade, constata-se que o presente recurso de Embargos de Declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo
integralmente
a decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação
lançada
.

Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório
condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado
, com esteio no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021